Tribunal: TJES
Processo: 0000525-56.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000525-56.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACQUES SANTANA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000525-56.2019.8.08.0021

APELANTE: JACQUES SANTANA VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA INFERIOR A 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. NÃO HOUVE DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pena inferior a 01 (um) ano faz com que a prescrição seja definida em 03 (três) anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

2. Caso em que não houve transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000525-56.2019.8.08.0021

APELANTE: JACQUES SANTANA VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JACQUES SANTANA VIEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 5292982, Vol. 01, pp. 115/121), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 147
,
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção.

Em suas razões recursais (Id. 5956800), o apelante requer a declaração da extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Ora, a pena inferior a
0
1
(
um
)
ano
faz com que a prescrição seja definida em
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

No caso vertente, os fatos ocorreram em 24/7/2018, consoante Boletim de Ocorrência (Id. 5292982, Vol. 01, pp. 09/11) e a Denúncia foi recebida em
13/3/2019
(Id. 5292982, Vol. 01, p. 55), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
21/02/2022
(Id. 5292982, Vol. 01, pp. 115/121)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

Dessa forma, fica evidente que não houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença,

razão pela qual não há que se falar em p
rescrição da pretensão punitiva r
etroativa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.